Tribunal: TJSP
Processo: 1011891-86.2019.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento em primeiro grau - Ausência dos requisitos objetivos normativos que impedem a concessão – Situação fática mantida – Indeferimento conservado – Determinação para o pagamento das custas e despesas processuais – Agravo Interno improvido.